Tribunal: TJMT
Processo: 1024707-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024707-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BERTE FLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.421.287/0001-59 (AGRAVANTE), BEATRIZ BEZERUSKA - CPF: 402.869.249-00 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MPEMT - COTRIGUAÇU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL
–
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADA –
DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS VOLTADAS À RECOMPOSIÇÃO DO DANO AMBIENTAL – NÃO DEMONSTRADA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADOS POR SERVIDORES DA SEMA/MT – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os atos administrativos gozam da presunção de veracidade, de modo que ficou comprovado o dano ambiental retratado no Auto de Infração, Termo de Embargo/Interdição e Relatório Técnico, todos relatando o desmatamento de vegetação nativa em áreas de preservação permanente e de especial preservação em área rural, sem autorização legal.

2. Em se tratando de questões ambientais, milita a favor do meio ambiente, a necessária adoção de rápidas e eficazes medidas, visando evitar a continuidade de mais e maiores práticas danosas, não se revela penosa ou desnecessária a tutela de urgência deferida na origem, determinando que o autuado se abstenha de novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, que promova a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada e adote as medidas necessárias à recomposição ambiental junto ao órgão competente.

4. O princípio da precaução, que se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atua a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, tudo no intuito de prevenir e impedir a prática de danos ao meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Berte Florestal Ltda. e Beatriz Bezeruska, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001022-24.2022.8.11.0099, deferiu o pedido de liminar para, entre outras restrições, decretar a indisponibilidade de bens do Requerido, até o valor de R$ 2.111.169,62 (dois milhões, cento e onze mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

Alegam, as Recorrentes, que o Ministério Público propôs a Ação Civil Pública em virtude de suposto desmatamento, a corte raso, na proporção de 408,2600 hectares de vegetação nativa, tipologia Floresta, em área objeto de especial preservação, praticado no ano de 2021, no imóvel rural denominado Fazenda Vitória, sem a autorização pelo órgão ambiental competente.

Asseveram que, a determinação de bloqueio de valores, através de medida cautelar realizada ainda em fase de conhecimento, antes da citação das Agravantes, não tendo havido nem mesmo audiência de conciliação, antes da constituição de qualquer título executivo, revela-se arbitrária e vai de encontro ao princípio constitucional do direito ao contraditório, decorrendo a ilegalidade do ato.

Asseguram que, nos autos do processo administrativo em trâmite perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, ainda pendente de decisão, comprovou não ser mais a proprietária da área e já não estar na posse da mesma desde 12 de maio de 2020, período este, anterior ao objeto do Auto de Infração que deu origem ao procedimento administrativo em referência.

Pontuam que a segunda Agravante não possui legitimidade para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública, considerando não ser a proprietária da área, bem como por não ter sido qualificada no Auto de Infração; logo, a sua exclusão do polo passivo da ação é medida que se impõe.

Sustentam que, conforme documentos colacionados, restou devidamente comprovado que a referida área sofreu diversas invasões no período de 2014 a 2022, resultando na derrubada de algumas árvores do plantio de reflorestamento. Tanto é que foi ajuizada Ação de Interdito Proibitório, na qual está evidenciada a exploração ilegal de madeira por parte dos invasores.

O pedido de liminar foi, por mim, indeferido. Id. 153470675.

Em suas contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Id. 160424672.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso. Id.

162207188.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte Agravante busca suspender a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1001022-24.2022.8.11.0099, que deferiu o pedido de liminar, para determinar à Recorrente que se abstenha de explorar economicamente as áreas passíveis de uso, e que foram desmantadas sem autorização, bem ainda, que não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, no imóvel rural “Fazenda Vitória”.

Anote-se, inicialmente, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Agravante manejou a Ação Civil Pública, em face do Agravado, por suposto dano ambiental, consistente no desmatamento ilegal 408,2600 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação.

É de se observar que os autos foram instruídos com documentos, tais como, Auto de Infração/Termo de Embargo n. 21043196 e 210441344 e Relatório Técnico n. 0809/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, assinado por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que dão conta do desmatamento em área de vegetação nativa.

Veja-se que,
in casu,
para o deferimento da antecipação da tutela é necessária a presença dos requisitos autorizadores, de modo que a constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. E de outra banda, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Nesse sentido, sabe
-se que o objetivo do Direito Ambiental é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré
[1]
,

“o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.”

Dessarte, o argumento utilizado pela Recorrente, de que a área onde foi constatado o ilícito ambiental, não lhe pertence, demanda regular instrução probatória, de sorte que as possíveis irregularidades serão discutidas ao longo do processo, especialmente em observância ao momento em que vivemos, em que há uma clara necessidade de preservação do meio ambiente.

Assim, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, na ação de base, foram preenchidos, já que não há, nestes autos, elementos que demonstrem, de forma segura, que a área objeto da Ação Civil Pública não é de propriedade da Agravante, bem como, que as coordenadas indicadas no Auto de Infração, Termo de Embargo e Relatório técnico, lavrados pelo órgão ambiental, dizem respeito à Fazenda Vitória, de modo que os pontos controvertidos demandam dilação probatória.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, posto que inexistentes os fundamentos que permitam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, de modo que ausente o requisito da probabilidade do direito, nas alegações da parte Agravante, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

E como voto.

[1]

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023